Tribunal: TJMT
Processo: 1012040-09.2024.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012040-09.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON RODRIGUES GONCALVES - CPF: 006.367.411-41 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no
1012040-09.2024.8.11.0055
.

Recorrente:
ANDERSON RODRIGUES GONCALVES
.

Recorridos:
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02/2026
.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AVALIAÇÃO E CONDUTA COM MÉDICO CIRURGIÃO ORTOPÉDICO ESPECIALISTA EM COLUNA. PEDIDO GENÉRICO ADMITIDO EM AÇÕES DE SAÚDE. SENTENÇA CITRA PETITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra a fornecerem ao autor apenas “consulta em ortopedia coluna”. O recorrente alega julgamento citra petita, sustentando que seu pedido abrangeu “avaliação e conduta com médico cirurgião ortopédico especialista em coluna”, incluindo os procedimentos médicos necessários à moléstia, conforme prescrição médica. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença incorreu em julgamento citra petita ao limitar-se a determinar o fornecimento de “consulta em ortopedia coluna”, sem abranger a integralidade do pedido de “avaliação e conduta com médico cirurgião ortopédico especialista em coluna”, incluindo eventuais procedimentos necessários à efetivação do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença incorre em julgamento citra petita ao deixar de apreciar integralmente o pedido formulado na petição inicial, que abrangia não apenas a consulta com especialista, mas também a definição e execução da conduta médica subsequente.

No contexto médico, “consulta” refere-se à avaliação inicial, enquanto “conduta” compreende o plano terapêutico subsequente, incluindo tratamentos, exames e intervenções necessárias à moléstia, sendo ambos inseparáveis para garantir o efetivo direito à saúde.

O art. 324, §1o, II, do CPC autoriza a formulação de pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou fato, o que se aplica a ações de saúde devido à imprevisibilidade do tratamento.

A jurisprudência reconhece a legitimidade do pedido genérico em demandas de saúde quando não é possível especificar previamente os procedimentos necessários, dada a evolução clínica variável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A sentença que aprecia apenas parcialmente o pedido formulado incorre em julgamento citra petita, ensejando sua reforma.

A avaliação e a conduta médica compõem um único complexo assistencial, de modo que a exclusão da conduta compromete a integral efetivação do direito à saúde.

É admissível a formulação de pedido genérico em ações de saúde, quando não for possível determinar, desde logo, os procedimentos necessários ao tratamento do paciente, conforme o art. 324, §1o, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 319, 322, 324, §1o, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI no 5312422-33.2023.8.21.7000, 21a Câmara Cível, Rel. Des. Rada Maria Metzger Képes Zaman, j. 19.12.2023.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os requeridos solidariamente a fornecerem consulta em ortopedia coluna ao autor.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que a sentença foi citra petita, pois não apreciou integralmente o pedido formulado na petição inicial. Sustenta que requereu "avaliação e conduta com médico cirurgião ortopédico especialista em coluna", mas a sentença limitou-se a conceder apenas "consulta em ortopedia coluna". Argumenta que a conduta médica abrange os procedimentos e tratamentos necessários após a avaliação inicial, sendo admissível a formulação de pedido genérico em ações de saúde, nos termos do art. 324, §1o, II do CPC.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra defendem a manutenção da sentença, alegando que o pedido genérico não atende aos requisitos dos artigos 319 e 322 do CPC, que impõem a precisão e a especificidade do pedido em consonância com a causa de pedir.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, opinando pela reforma da sentença para que seja determinado que as entidades públicas forneçam ao recorrente avaliação e conduta com médico cirurgião ortopédico especialista em coluna, incluindo os demais procedimentos que se fizerem necessários em relação à moléstia.

É o relatório.

Voto.

O recurso merece conhecimento, pois preenche os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da ocorrência de julgamento citra petita na sentença que concedeu apenas "consulta em ortopedia coluna", quando o pedido formulado na inicial foi de "avaliação e conduta com médico cirurgião ortopédico especialista em coluna".

Da análise dos autos, verifica-se que o autor, ora recorrente, apresenta discopatia degenerativa com alteração em coluna vertebral ao exame de imagem, refere dor crônica com dormência em membros inferiores no fim do dia após esforço físico. Em exame de ressonância magnética de coluna lombar evidencia-se esboços osteofitários nos corpos vertebrais de L3 e L4 e discopatia degenerativa.

Na petição inicial, o autor formulou pedido de tutela provisória de urgência nos seguintes termos:

"A concessão de tutela provisória de urgência antecipatória, sem a oitiva da parte contrária, impondo a esta a obrigação de fazer consistente no imediato fornecimento de avaliação e conduta com médico cirurgião ortopédico especialista em coluna, tudo conforme prescrição médica e os demais procedimentos que se fizerem necessários em relação à moléstia que aflige a parte requerente, às expensas do poder público, durante o lapso necessário para o tratamento, nos termos do art. 300 do CPC."

No entanto, a sentença condenou os requeridos solidariamente a fornecerem apenas "consulta em ortopedia coluna", nos seguintes termos:

"Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, confirmo a medida liminar Id 170607309 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, condenando os requeridos solidariamente na obrigação de fazer. Nos termos do Tema 793 do STF, DIRECIONO o cumprimento inicial ao MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, devendo providenciar no prazo de 10 (dez) dias ao fornecimento de CONSULTA EM ORTOPEDIA COLUNA em favor de ANDERSON RODRIGUES GONCALVES, por intermédio do órgão de saúde responsabilizado por providenciar o fornecimento da consulta em questão, observado o Enunciado n° 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ (Redação dada em 15/06/2023)."

Verifica-se, portanto, que a sentença não apreciou integralmente o pedido formulado na inicial, configurando julgamento
citra petita
. Isso porque o pedido abrangia não apenas a avaliação (consulta), mas também a conduta médica subsequente, que compreende os procedimentos e tratamentos necessários após a avaliação inicial.

No contexto médico-jurídico, há uma distinção relevante entre "consulta" e "conduta". A consulta refere-se ao ato de avaliação inicial, ao diagnóstico e primeira análise do quadro clínico do paciente. Já a conduta implica um passo subsequente e essencial: a definição e a execução do plano terapêutico, abrangendo os procedimentos, tratamentos, exames complementares, intervenções cirúrgicas ou quaisquer outras medidas que se mostrem necessárias após a avaliação inicial.

Ao condenar as entidades requeridas a fornecerem apenas a consulta, a primeira instância ignorou parte crucial do pedido, que visava assegurar não apenas o diagnóstico, mas o tratamento efetivo da patologia.

Quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico em ações de saúde, o art. 324, §1o, II do CPC estabelece que é lícito formular pedido genérico "quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato". Esta norma é particularmente aplicável a litígios que envolvem o direito à saúde, dada a natureza dinâmica e imprevisível de muitas condições clínicas, que impede que o paciente, no momento da propositura da ação, consiga especificar todos os procedimentos médicos de que necessitará ao longo do seu tratamento.

Nesse sentido, a jurisprudência tem admitido a formulação de pedido genérico em ações de saúde, como se observa no seguinte julgado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. ECA E IDOSO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO GENÉRICO PERMITIDO. A REALIZAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO NAS HIPÓTESES EM QUE NÃO FOR POSSÍVEL DETERMINAR DESDE LOGO AS CONSEQUÊNCIAS DO ATO OU DO FATO OBJETO DA CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 324, §1o, II). NO CASO EM ANÁLISE, A PRESENTE DEMANDA PRETENDE A OBTENÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA CESSAR A ENFERMIDADE DA QUAL ESTÁ ACOMETIDA A PARTE AUTORA, RAZÃO PELA QUAL DESCABE FALAR EM PEDIDO GENÉRICO, VISTO QUE AS MEDIDAS A SEREM TOMADAS SÃO PASSÍVEIS DE MUDANÇA DE ACORDO COM A EVOLUÇÃO DO QUADRO CLÍNICO SUB JUDICE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO." (Agravo de Instrumento No 5312422-33.2023.8.21.7000, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rada Maria Metzger Képes Zaman, Julgado em 19/12/2023)

Portanto, o pedido de "conduta" formulado pelo autor é não só legítimo como representa a forma processualmente adequada para garantir uma tutela jurisdicional efetiva em matéria de saúde.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença, condenando os recorridos a fornecerem ao recorrente avaliação e conduta com médico cirurgião ortopédico especialista em coluna, tudo conforme prescrição médica e os demais procedimentos que se fizerem necessários em relação à moléstia que aflige a parte requerente, às expensas do poder público, durante o lapso necessário para o tratamento, limitado ao teto do Juizado e a alta médica.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026